Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO TICKET ALIMENTAÇÃO PARA PECÚNIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703 do Código Civil.
2. Quando os alimentantes requerem a majoração dos alimentos, suas necessidades devem ser consideradas, assim com as possibilidades de ambos os genitores.
3. Antes de determinar o aumento expressivo do valor dos alimentos com desconto em folha de pagamento, é recomendável analisar a capacidade financeira dos genitores em instrução probatória mais aprofundada, a fim de esclarecer adequadamente suas reais possibilidades econômicas.
4. Recurso conhecido e não provido.